Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-27.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Municipal no 69/2010 para fins de progressão na carreira – DANO EXISTENCIAL – Inocorrência de dano existencial em virtude do trabalho extraordinário – Regime jurídico próprio dos guardas municipais que prevê o pagamento sobre as horas-extras trabalhadas – HORAS-EXTRAS – Servidor ativo – Horas-extras registradas em banco de horas e pagas mensalmente pela Administração como demonstrado nos autos – VERBA SUCUMBENCIAL – Honorários sucumbenciais fixados dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006269-27.2020.8.26.0361; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO COM RECURSOS PRÓPRIOS – Estatuto da Guarda Municipal que autoriza o uso de arma de fogo pelos seus integrantes, contudo, autor que adquiriu a arma de forma antecipada – Ausência de demonstração do valor dispendido pelo autor e de previsão normativa para ressarcimento pela compra antecipada do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO COM RECURSOS PRÓPRIOS – Estatuto da Guarda Municipal que autoriza o uso de arma de fogo pelos seus integrantes, contudo, autor que adquiriu a arma de forma antecipada – Ausência de demonstração do valor dispendido pelo autor e de previsão normativa para ressarcimento pela compra antecipada do armamento – Artigo 373, I, Código de Processo Civil – DANO MORAL – Ausência de dano moral relacionado à ausência de promoções dos autores – Critérios de tempo de exercício mínimo e merecimento previstos na Lei Complementar Municipal no 69/2010 para fins de progressão na carreira – DANO EXISTENCIAL – Inocorrência de dano existencial em virtude do trabalho extraordinário – Regime jurídico próprio dos guardas municipais que prevê o pagamento sobre as horas-extras trabalhadas – HORAS-EXTRAS – Servidor ativo – Horas-extras registradas em banco de horas e pagas mensalmente pela Administração como demonstrado nos autos – VERBA SUCUMBENCIAL – Honorários sucumbenciais fixados dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.